Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO. MULTA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CUMULATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DO IMÓVEL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A requerente apresenta comportamento contraditório ao formalizar o pedido de gratuidade de justiça e apresentar o comprovante de pagamento das custas processuais. Tal ato viola o princípio da boa-fé processual. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. O juros de mora configura-se como encargos sobre uma dívida não paga no prazo estipulado, visando compensar o credor pelo período em que não recebeu o valor devido, conforme disposto no artigo 395 do Código Civil.
3. Da interpretação do dispositivo judicial, identifica-se que a multa e os juros de mora devem incidir de forma cumulativa, ambos devem incidir sobre o valor total do imóvel, sendo esta a correta interpretação.
3.1 Os juros de mora devem, então, incidir sobre o valor principal da dívida, isto é, o valor total do imóvel, não sendo aplicáveis sobre penalidades ou multas adicionais.
4. RECURSO PROVIDO